Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702557-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEUSDETE GONCALVES DE MAGALHAES DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se o impetrante/apelada para que se manifeste quanto à petição e documentos retro, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora